Tribunal: TJMT
Processo: 1022372-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022372-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFEDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

À míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista que os débitos, faturados de forma pretérita, ainda foram apurados unilateralmente, à título de recuperação de consumo, faz-se necessária,
ad cautelam
, a exclusão das restrições anotadas, notadamente quando existem indícios suficientes de que a agravada não procedeu com a correta notificação da cliente, tampouco demonstrou adequadamente a que título se deu as faturas que resultaram na negativação.

O perigo de dano se evidencia em razão da própria natureza da ação, em que o nome da parte se encontra inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Denise Rodeguer
, com o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da
Ação de Sustação de Protesto Indevido C/C Revisão de Faturas de Consumo de Energia C/C Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais no 1026523-40.2023.8.11.0003,
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

S.A.
, com que a agravante pretendia a exclusão das negativações e protestos existentes em seu nome, referente às faturas discutidas na ação.

Para tanto, a agravante narra que foi inserida no cadastro de inadimplentes, devido a uma fatura de recuperação de consumo lançada com o valor de R$ 490,89 (quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), referentes aos meses de 09/2019 a 11/2019, as quais considera a cobrança abusiva.

Esclarece que, atualmente, encontra-se com o seu nome negativado e enfrenta dificuldade em obter crédito, além de outros prejuízos ocasionados pela restrição.

A liminar de efeito ativo deferida ao id. 183439156.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 189113173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia excluir as negativações e protestos existentes em seu nome, referente às faturas discutidas na ação

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, da análise dos autos, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito milita em favor da autora, ora agravante.

Isso porque, à míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista que os débitos, faturados de forma pretérita, ainda foram apurados unilateralmente, à título de recuperação de consumo, faz-se necessária,
ad cautelam
, a exclusão das restrições anotadas.

Aliás, existem nos autos indícios suficientes de que a agravada não procedeu com a correta notificação da cliente, tampouco demonstrou adequadamente a que título se deu as faturas que resultaram na negativação.

Segundo a agravante, a recorrida apenas se limitou a esclarecer que a dívida em questão seria resultado de diferenças na apuração de consumo de energia elétrica, sem, contudo, tecer maiores esclarecimentos ou providenciar a realização de alguma inspeção técnica, que justificasse a cobrança.

Por sua vez, o perigo de dano se evidencia em razão da própria natureza da ação, em que o nome da parte se encontra inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar neste, caso, em falta de contemporaneidade da medida judicial requestada.

Afinal, o conhecimento posterior da negativação se deu justamente pela incúria da concessionária de energia elétrica em proceder com a escorreita comunicação dos atos praticados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual.
(N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES – COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS - VIA ESTREITA DO AGRAVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR OS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Na via estreita do agravo a solução mais justa e razoável para o caso concreto é aguardar o deslinde da controvérsia, com a formação do contraditório, para somente assim, evidenciar a suposta ilegalidade perpetrada pela instituição financeira Agravada.
(N.U 0133919-20.2014.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

Dessa forma, verificados os requisitos autorizadores, é de rigor o deferimento da tutela de urgência perseguida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a liminar deferida, para determinar a exclusão do nome a agravante dos cadastros de negativação ao crédito, bem como a exclusão do protesto, com relação ao débito discutido nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023